Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722018-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27547166) opostos contra a r. decisão deste relator (ID 27267979), que indeferiu o pedido liminar, para obstar a demolição de obra inicial até que sobrevenha decisão de mérito. Aduz que a r. decisão seria omissa em relação às provas apresentadas, que demonstrariam a ocupação antiga da família, bem assim quanto à análise do art. 2o, I e § 1o, I e II da Lei Distrital n. 6.657/2020, art. 133, caput, da Lei Distrital n. 6.138/18 e jurisprudência que entende aplicável ao caso. Destarte, requer “sejam supridas as omissões acima detalhadas, com a atribuição de efeitos modificativos ao recurso, para, considerado o real substrato fático da demanda, restabelecer a liminar anteriormente deferida em linha com a legislação distrital vigente, com a jurisprudência deste TJDFT em casos idênticos ao presente e com o próprio texto constitucional, notadamente com os arts. 5o e 6o da Constituição, onde estão insculpidos os direitos à igualdade, à saúde e à moradia.” (ID 27547166 - Pág. 8) É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, apesar de seu conhecimento, os embargos não se prestam à revisão do que restou deliberado, mas sim para correção dos vícios apontados no artigo 1022, e incisos, do CPC, ou seja, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso dos autos. Na verdade, o embargante está a manejar este recurso com a finalidade de rever o decisum, com o objetivo de adequação da decisão ao entendimento que entende correto, em novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos de declaração. Atente-se de tratar de via estreita de análise da matéria, limitando-se a apreciação primeva aos aspectos levantados para os fins de concessão ou não da tutela de urgência almejada, razão pela qual equivoca-se o Agravante ao pretender a análise exauriente de todo o tema devolvido no agravo de instrumento, sendo que os demais pontos serão sopesados após a oportuna manifestação do Distrito Federal. Outrossim, consta expressamente na r. decisão (ID 27401388 - Pág. 2/3): “Em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, tenho que a r. decisão agravada, que revoga a liminar anteriormente concedida, aparentemente não merece censura. Vejamos. Trata-se, “primo ictu oculi”, de construção em andamento, a qual fora erigida ao arrepio de qualquer autorização do Poder Público, o que, em tese, impõe a atuação do Poder de Polícia, todavia, Sua Excelência a quo, considerando situação de excepcionalidade decorrente da pandemia, inicialmente obstaculizou o ato demolitório iniciado pela Administração, ao mesmo tempo em que fixou contracautela para impor ao agravante que não prosseguisse na construção irregular. Além disso, depois de deferida a liminar e fixada a contracautela, Sua Excelência a quo ainda foi explícita ao negar pedido de continuação das obras. Confira-se (90065623 dos autos de origem (...) Todavia, como se infere dos autos, teria ficado evidente a recalcitrância do agravante de continuar a construção (ID 93028639), em franco descumprimento da lei e da expressa e reiterada ordem judicial para que não o fizesse, tudo em total demonstração de indiferença ao Poder constituído, o que é inadmissível. No caso em tela, em tese, é indiscutível que a Administração atua no exercício regular do seu Poder de Polícia para impedir a ocupação imobiliária em desconformidade com a legislação pertinente”. Logo, inexiste qualquer vício quanto ao tema, mas nítido inconformismo da parte embargante em relação à solução aplicada in limine, devendo, portanto, aguardar a solução definitiva desta Corte sobre o tema. Essas as razões por que REJEITO os embargos declaratórios, mantendo íntegra a decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator